Tribunal: TJMT
Processo: 1045317-29.2022.8.11.0041
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045317-29.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DALLA LIBERA - CPF: 902.340.731-87 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SÚMULA Nº 02 DO TJMT
-
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula nº 02 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “
Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”.

2.

O artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988 prevê que “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

3.

Respeitados os princípios constitucionais c/c a Súmula nº 02 do TJMT, não há se falar em ilegalidade no processo administrativo de rescisão de contrato temporário de servidor público.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente contra a respeitável sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

”

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, alegando ausência de motivação na decisão administrativa que rescindiu a contratação temporária do servidor público, bem como, alegando que tal decisão desrespeitou os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção da sentença.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024